Tribunal: TJBA
Processo: 8002350-05.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002350-05.2024.8.05.0150

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: VIDA NOVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado:
GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO COMPROVADO COM FATURAS INADIMPLIDAS E DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
.
EMBARGANTE QUE NÃO NEGA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. ENCARGOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURAM ABUSO
. ALEGAÇÃO DE OMISS
ÕES
. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS APRECIADAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. RECURSO DESACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração
n.
8002350-05.2024.8.05.0150
, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.